Tribunal: STF
Processo: ARE 1368476
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PRATICADO POR PADRASTO CONTRA SUA ENTEADA (ART. 217-A C/C ART. 226, INC. II, DO CP, ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010). CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E A LIBERDADE PESSOAL PRATICADOS POR GENITOR CONTRA SUA FILHA (ART. 213, § 1º, C/C ART. 226, INC. II, E ART. 147, TODOS DO CP, NA FORMA DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 



    1. EM SE VERIFICANDO QUE ENTRE A CESSAÇÃO DOS INTENTOS CRIMINOSOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA HOUVE TRANSCURSO DE PRAZO SUFICIENTE PARA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA AO DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PRATICADO POR PADRASTO CONTRA SUA ENTEADA, OUTRA ALTERNATIVA NÃO HÁ SENÃO A DECLARAÇÃO, EX OFFICIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 



    2. COMPROVADAS, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DAS PROVAS TESTEMUNHAL E TÉCNICA, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E A LIBERDADE PESSOAL PRATICADOS POR GENITOR CONTRA SUA FILHA, A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 



    3. MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA QUE, UTILIZANDO-SE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SEM EXTRAPOLAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, APLICA A MAJORANTE DO EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA NO CRIME DE ESTUPRO E FIXA A PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL NO CRIME DE AMEAÇA. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS; DE MAIS A MAIS, MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO JUÍZO A QUO.”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV, da CF. Alega que “há dúvida suficiente no caso concreto apto a autorizar a aplicação do in dubio pro reo, o que enseja na absolvição do recorrente com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal”. Aduz ainda “a possibilidade de concessão de habeas corpus ex officio ao caso concreto”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    4. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    5. E mais: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    6. Ainda: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    7. Por fim, ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de março de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator